Tribunal: CARF
Processo: 16682.900032/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900032/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.034 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRESA
CINDIDA
Na hipótese de cisão de empresa em que uma recebe créditos de outra, como,
por exemplo, saldo negativo de CSLL, cabe à empresa sucessora comprovar,
contabilmente, mediante DIPJ e os livros razão e diário, bem como por outros
meios idôneos, a titularidade do crédito. Se, instada a essa comprovação, a
interessada não traz aos autos essas provas, não há como reconhecer a
transferência do crédito alegado.
ENTREGA DA DIPJ DA EMPRESA CINDIDA. OBRIGATORIEDADE
De acordo com a IN/SRF no 127, de 1998, é dever da empresa cindida entregar
a DIPJ com todos os lançamentos exigidos para esse tipo de declaração. Tal
entrega corrobora no contexto probatório da transferência de crédito da
empresa cindida para a sucessora.
DEPÓSITO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO
EM RENDA UNIÃO (CTN, ART. 156, VI). FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
Embora a conversão de depósito em renda da União possa configurar crédito
do contribuinte dedutível da base de cálculo de IRPJ e CSLL, é fundamental
que não haja dúvida de que o contribuinte interessado impetrou o mandado de
segurança em que o depósito serviu de confirmação do pagamento de crédito
tributário no processo judicial (conversão do depósito em renda). A juntada de
cópia de petição inicial de mandado de segurança impetrado em litisconsórcio
ativo, sem que conste o nome da empresa interessada, conduz à conclusão de
que não pode se beneficiar dos efeitos jurídicos do pagamento realizado por
meio de depósito judicial.
Recurso voluntário improvido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900032/2012-67
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que votou
pela conversão do julgamento em diligência. O conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da
DRJ/RJ1(fls. 143/150), que indeferiu pedido de restituição apresentado pela contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre pedido de restituição, transmitido pelo
PER/DCOMP no 42239.80892.301203.1.2.046090 (fls.121/123), transmitido em 30/12/2003, por
meio do qual a empresa pleiteou a restituição de crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior de CSLL, do período de apuração de 12/1998, no valor original de R$ 179.924,78.
O despacho decisório indeferiu o pleito, fundado nos seguintes argumentos:
3 FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 179.924,78
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art.165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)
Cientificada do Despacho Decisório em 09/02/2012 (fl.128), a interessada
apresentou, em 12/03/2012, sua defesa (fls.02/05), instruída com os documentos de fls. 06/114,
com as seguintes alegações:
a) o indeferimento de que se trata decorreu do entendimento de que o recolhimento
apontado já teria sido integralmente utilizado para extinguir o débito a que se
referia, pois era esse o valor exato informado na DIPJ/1999 (ano calendário 1998)
original;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

b) não foi considerada, portanto, a DIPJ/1999 retificadora, apresentada em 30/12/2003
(doc.03, fls.35/101);
c) como se verifica desse documento, o valor devido de estimativa da CSLL, no mês
de dezembro era de R$ 347.439,79, do qual, (i) R$ 154.417,68 foi extinto mediante
compensação com saldo negativo de períodos anteriores; e (ii) R$ 193.022,11
encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por depósito judicial realizado em
valor superior em conta vinculada ao Mandado de Segurança Preventivo no
97.00037606 (doc. 04, fl.102);
d) dessa forma, o valor recolhido de R$ 179.924,78, supostamente a título de
estimativa da CSLL de dezembro de 1998, mostrou-se indevido, caracterizando
indébito na data do seu recolhimento;
e) diga-se, ainda, que o inciso IV do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, aplicável à CSLL,
somente autoriza a dedução de antecipações recolhidas em conformidade com o
caput do citado artigo, não abarcando estimativas recolhidas indevidamente,
conforme reconhece o Acórdão no 1101.00.303 (doc.05, fls.103/114); e
f)
o presente pedido de restituição encontra respaldo na Instrução Normativa no
900/2008.
A DRJ manteve o indeferimento do pedido, basicamente fundada em dois
argumentos: i) falta de comprovação contábil das informações constantes da DIPJ retificadora;
ii) as informações da DCTF retificadora confirmaram as informações da DIPJ original,
resultando na inexistência de crédito. Para melhor compreensão, segue um resumo detalhado dos
argumentos da DRJ:
a) Consultando-se os sistemas da RFB, constatou-se que para o ano calendário de 1998, a
recorrente apresentou três DIPJ em 29/10/1999, 27/11/2003 e 30/12/2003, sendo esta
última data a mesma da transmissão da PER/DCOMP.
b) Ao comparar os dados da primeira declaração com os da última, verificou-se que o
pagamento indevido decorreu de substancial alteração na base de cálculo da CSLL, que
passou de R$ 4.180.111,86 para R$ 1.930.221,03. Aduz ainda a DRJ, mesmo que a
alteração da DIPJ fosse procedente, a manifestação de inconformidade veio
desacompanhada de informações contábeis que justificassem as retificações. No ponto
esclareceu a decisão recorrida:
Ainda que a retificação efetuada pudesse ser procedente, seria necessária a
comprovação, por meio dos livros contábeis e fiscais, do erro em que incorrera a
interessada, devendo ser anexadas aos autos cópias autenticadas dos referidos livros,
instruídos com os correspondentes documentos comprobatórios, que demonstrassem o
suposto equívoco cometido na apuração da base de cálculo em foco.
c) Além disso, prossegue a DRJ argumentando que não havia demonstração do direito ao
crédito utilizado, ainda que se tratasse de compensação sem processo, efetuada na própria
contabilidade.
d) Argumentou também que os valores recolhidos em favor da União e que foram
convertidos em renda com o trânsito em julgado do mandado de segurança no
97.00037606, tratam de outra empresa impetrante e não constituiria prova suficiente
favorável ao argumento da recorrente.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

e) Ainda sobre o primeiro ponto, concluiu a DRJ que não havia prova suficiente para
comprovação da alteração da base cálculo da CSLL.
f) Com relação ao segundo fundamento, esclareceu a DRJ que a recorrente apresentou a
primeira DCTF em 24/02/1999; a DCTF retificadora, por sua vez, foi entregue em
06/07/2004, portanto depois da transmissão do PER/DCOMP que constitui objeto dos
presentes autos. Comparando os documentos, a DRJ demonstrou o seguinte:
Dessa forma, posteriormente à entrega da DIPJ retificadora e da transmissão do pedido
de restituição de que se trata, onde pleiteia, como indébito, o recolhimento, efetuado a
título de estimativa de CSLL de dez/1998, no valor de R$ 179.924,78, a interessada
apresentou DCTF retificadora, na qual declara os valores constantes da DIPJ original.
Com essa declaração, a interessada confirma/confessa que o valor da estimativa de
CSLL de dez/1998 era de R$ 752.420,13 e que, na composição desse valor, o
recolhimento de R$ 179.924,78 era realmente devido, demonstrando, ela própria, a
improcedência do seu pleito.
g) Diante do exposto, concluiu-se pelo indeferimento do pedido de restituição.
Inconformada, a empresa interpôs recurso voluntário (fls. 219/227), sustentando,
em síntese, o seguinte:
a) A DIPJ retificadora tem a mesma natureza da original, sendo dispensável a juntada de
demonstrações contábeis e com o decurso de mais de nove anos sem manifestação da
Fazenda a retificação deveria ser aceita.
b) Nesse sentido, caso houvesse dúvidas sobre as informações contábeis da empresa,
retratadas na DIPJ retificadora, caberia à DRJ converter o julgamento em diligência para
esclarecer tais dúvidas
c) Seja como for, esclarece que a retificação da DIPJ foi motivada pelo trânsito em julgando
do mandado de segurança no 96.0006048-7, em que foi concedida a ordem, assegurando à
empresa o seguinte:

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

d) Com relação ao valor de R$ 154.417,68 de estimativa de CSLL de 12/1998, paga
mediante compensação com saldos negativos de anos anteriores, tal valor decorreu de
cisão parcial, em 1995, da empresa Companhia de Seguros Sul Americana Industrial –
SAI, cujo valor foi vertido para o patrimônio da recorrente e outra parcela para a empresa
BSG – Administradora de Bens e Direitos S/A. Acrescenta que por se tratar de fatos
ocorridos há mais de vinte anos precisaria realizar pesquisas mais profundas em sua
própria contabilidade e na de terceiros e que não houve tempo hábil para tanto no prazo
para interposição do recurso voluntário. Informou que assim que fosse possível traria a
documentação comprobatória.
e) Sobre a suspensão da exigibilidade da CSLL por depósito judicial no mandado de
segurança no 97.0003760-6, afirma que o valor de R$ 193.022,11 foi convertido em renda
da União, após a denegação da segurança e o respectivo trânsito em julgado.
f) Em relação à DCTF retificadora, reconhece o erro cometido, ao declarar outra vez como
estimativa de CSLL em 12/1998 o valor de R$ 752.420,13 quando, o valor correto seria o
constante da DIPJ retificadora, qual seja, R$ 179.924,78. Conclui que, apesar desse erro,
o que determina a apuração da CSLL é a DIPJ e o que gerou o indébito estava
devidamente comprovado nos autos, isto é, o trânsito em julgado de decisão favorável à
recorrente.
g) Finaliza postulando o provimento ao recurso voluntário e a reforma do Acórdão
recorrido, com o consequente reconhecimento do direito creditório e da compensação
declarada.
O processo foi distribuído para minha relatoria a pedido deste relator, pois a
decisão deste feito influenciaria necessariamente na solução do PA no 15374.917203/2009-11, do
interesse da mesma empresa, distribuído para minha relatoria por sorteio, anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procuradores devidamente constituídos.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

2. MÉRITO
2.1 Contexto geral da controvérsia
Conforme se observa do relatório, a empresa pretendeu a restituição do valor de
R$ 179.924,78 porque, segundo alega, tal montante teria sido pago a mais a título de CSLL no
período de 12/1998. O despacho decisório concluiu que esse valor não deveria ser restituído
porque teria sido utilizado para pagamento de crédito tributário devido.
A empresa contesta o despacho decisório sob o argumento de que a estimativa de
CSLL de 12/1998, no valor de R$ 347.439,79, foi quitada da seguinte forma: (i) R$ 154.417,68
mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores; e (ii) R$ 193.022,11
encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por depósito judicial realizado em valor superior
em conta vinculada ao Mandado de Segurança Preventivo no 97.00037606 (doc. 04, fl.102).
A DRJ demonstra que a empresa entregou uma primeira DIPJ, em 29/10/1999, na
qual informa um débito de R$ 752.420,13 de CSLL. Em 30/12/2003, depois de enviado o
PER/DCOMP, entrega DIPJ retificadora em que informa uma nova apuração de CSLL, no valor
de R$ 347.439,79, valor este que corresponde à soma de R$ 154.417,68 + R$ 193.022,11. O
primeiro valor (R$ 154.417,68) teria sido pago por meio de saldo negativo de períodos
anteriores; o segundo montante (R$ 193.022,11) foi quitado mediante conversão de depósito
judicial em renda da União.
Assim, para dirimir a controvérsia, será necessário constatar-se nos autos
justificativas e provas que demonstrem contabilmente e mediante documentação idônea, que os
pagamentos em questão tenham realmente sido efetuados
2.2 Da necessidade de comprovação do saldo negativo
Conforme explicado, a recorrente informa que o valor de R$ 154.417,68 foi pago
por meio de compensação de saldo negativo de anos anteriores. Alega a recorrente no recurso
voluntário, que esse crédito pertencia à empresa Companhia de Seguros Sul América Industrial –
SAI. Esta empresa foi cindida, de modo que parte do seu patrimônio foi transferido para a
recorrente, dentre o patrimônio transferido computa-se o valor mencionado acima a titulo de
saldo negativo de CSLL. Dessa forma, segundo alega, faria jus à utilização desse saldo negativo
para quitar a CSLL do período em questão (12/1998). Para comprovar o que sustenta junta os
documentos de fls. 365/369 a que chama de Doc. 2.
Analisando-se tal documentação, vê-se que se trata da Declaração de Rendimento
da empresa Companhia de Seguros Sul América Industrial de 1995, informando um saldo
negativo de R$ 152.722 de CSLL. Às fls. 369, consta cópia de uma DARF no valor de R$
152.721,81, com código da receita ilegível, em nome da Companhia de Seguros Sul América
Industrial, referente a junho/1995.
A recorrente junta também protocolo de cisão e instrumento de rerratificação do
protocolo de cisão, tendo como empresa cindida a Companhia de Seguros Sul América Industrial
e beneficiárias de seus ativos a ora recorrente e a empresa B.S.G Administradora de Bens e
Direitos S/A (fls. 156/171). Encontram-se também no processo as atas das Assembleias Gerais
de aprovação da cisão, tanto da recorrente (fls. 176/211), quanto da empresa B.S.G. (fls.
212/215), ambas as atas datadas de 24/10/1995.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

Em que pese os mencionados protocolos e recolhimento de DARF no montante de
R$ 152.721,81, tais documentos não constituem prova suficiente para confirmar o alegado
crédito da recorrente pelas seguintes razões.
Primeiramente, na Ficha 29, Linha 08 do mês de competência de 12/1999, consta
o valor de R$ 154.417,68 a título de Saldo Negativo de Períodos Anteriores, o que a empresa
atribui decorrer da transferência de crédito da empresa cindida para o seu patrimônio.
Registre-se que os valores não são coincidentes. Na DARF de fls. 369, o valor
recolhido é R$ 152.721,81 e o valor de saldo negativo de anos anteriores é de R$ 154.417,68.
Apesar de a diferença poder corresponder à atualização do valor original em relação ao valor
declarado na DIPJ (o que não é esclarecido pela recorrente), não há nenhum outro lançamento
contábil que dê supedâneo ao alegado, tais como os Livros Diário e Razão, tanto da empresa
cindida quanto da beneficiária ora recorrente, comprovando a transferência do patrimônio de
uma para outra, inclusive o valor em questão.
Ressalte-se que nos casos de cisão de empresas, conforme disciplina a IN/SRF no
127, de 1998, que estava vigente à época dos fatos, é dever da empresa cindida entregar a DIPJ
com a contabilização, dentre outros tributos, do IRPJ e da CSLL. Veja-se:
Art. 4o A DIPJ poderá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal com
jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica ou por meio da INTERNET.
Parágrafo único. Serão entregues exclusivamente na unidade da Secretaria da Receita
Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica, a DIPJ:
I - correspondente a encerramento de atividades, incorporação, fusão ou cisão;
Art. 5o A DIPJ conterá informações sobre os seguintes impostos e contribuições
devidos pela pessoa jurídica:
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ;
IV - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
§ 2o No caso dos incisos I, II e IV a VI, as informações a serem prestadas são as
relativas ao ano-calendário anterior, observado o disposto nos §§ 3o e 4o.
Para a aferição adequada do suposto crédito da empresa, seria essencial que
viessem aos autos os Livros Diário e Razão da empresa cindida e da recorrente com a devida
contabilização dos valores transferidos do patrimônio de uma empresa para outra. Além disso, é
exigência legal a entrega da DIPJ da empresa cindida, de modo que, comparando-se ambas as
declarações, poder-se-ia estabelecer um juízo mais seguro de que o valor em questão é crédito da
recorrente, oriundo da cisão e, além disso, não teria sido aproveitado em outras restituições ou
compensações.
Sobre este ponto específico, entendo que a prova dos autos não é capaz de
comprovar essa parcela do crédito de que a empresa se diz titular.
2.3 Da necessidade de comprovação da conversão do depósito em renda
A segunda parcela que comporia o pagamento da estimativa de 12/1998, segundo
alega a recorrente, adviria da conversão de R$ 193.022,11 a título de renda da União, que
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

decorreria de depósito judicial realizado na forma do art. 151, II do CTN, em mandado de
segurança impetrado pela contribuinte, que teve a ordem de segurança denegada com trânsito em
julgado.
Sobre este ponto, a recorrente junta cópia da petição inicial do mandado de
segurança (fls. 372/383) e cópia de certidão de objeto e pé (fls. 384) expedida pela 2a Vara Cível
Federal do Rio de Janeiro. O documento atesta que, realmente, foi impetrado mandado de
segurança por Brasil Veículos Cia de Seguros e outros e que a sentença denegatória da
segurança transitou em julgado. Além disso, declara a certidão haver no processo: “decisão que
deferiu a transformação em pagamento definitivo”. Esta última informação sugere que houve, de
fato, conversão do depósito em renda da Fazenda, nos termos do art. 156, VI do CTN.
Registro que não há nos autos nenhuma prova do valor depositado para que se
pudesse confrontar com os valores alegados pela recorrente e lançados na DIPJ.
Entendo, com a devida vênia aos argumentos da recorrente, que não há prova
suficiente para se reconhecer também essa parcela do suposto crédito e era ônus seu trazer a
documentação idônea para tanto. Nem se diga que a recorrente não foi alertada sobre essa
necessidade pela DRJ, pois que constou da decisão a seguinte passagem:
Ainda que a retificação efetuada pudesse ser procedente, seria necessária a
comprovação, por meio dos livros contábeis e fiscais, do erro em que incorrera a
interessada, devendo ser anexadas aos autos cópias autenticadas dos referidos livros,
instruídos com os correspondentes documentos comprobatórios, que demonstrassem o
suposto equívoco cometido na apuração da base de cálculo em foco.
Além disso, outros elementos, que influenciaram também na apuração em foco,
necessitariam da correspondente comprovação, quais sejam:
1o) Compensação efetuada com saldo negativo de períodos anteriores:
Não há qualquer informação a respeito. A necessidade da demonstração do direito ao
crédito utilizado seria necessária, ainda que se tratasse de compensação sem processo,
efetuada na própria contabilidade.
É importante destacar que, nessa situação, não há que se cogitar em transcurso do prazo
decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, uma vez que esse prazo diz
respeito à impossibilidade de constituição do crédito tributário, tendo em conta que a
decadência é uma das modalidades de sua extinção (art. 156, V e VII do CTN).
Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial
para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos
jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros. Assim,
os saldos negativos de IRPJ ou de CSLL apurados em períodos alcançados pela
decadência podem ser objeto de análise para verificação da liquidez e certeza dos
indébitos tributários pleiteados.
2o) Contribuição com exigibilidade suspensa:
A mesma situação se repete em relação a este item, uma vez que a informação de que se
trata depósito judicial realizado em valor superior, em conta vinculada ao Mandado de
Segurança Preventivo no 97.00037606 (instruído com cópia do correspondente DARF,
fl.102, onde consta que se trata dos autos de interesse de BrasilVeículos Cia de
Seguros), é insuficiente para a necessária comprovação.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900032/2012-67

Dessa forma, entendo que não há o que reparar na decisão da DRJ, pois, a
despeito do tempo decorrido, é dever da recorrente trazer aos autos a prova do seu direito
creditório, especialmente porque a transmissão da PER/DCOMP suspende a exigibilidade de
eventual crédito tributário, exatamente para que se possa analisar, de forma correta, o direito
alegado pelo contribuinte. Assim, enquanto o processo não se encerrar deve a empresa manter
em boa guarda a documentação fiscal e contábil do seu interesse.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital